Tribunal: TJSP
Processo: 1007236-30.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANO MORAL – Existência de outros débitos anteriores e concomitantes, conforme documentação coligida pelo próprio autor – Aplicação da Súmula 385 do STJ – Dano Moral afastado – Inexistência de abalo moral a justificar a condenação - Fixação de sucumbência recíproca – Sentença mantida - Recurso não provido.*